Tribunal: TJBA
Processo: 8050324-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050324-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE, MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EM E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO PERIGO DE DANO E DA EFETIVA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sindicato em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Portaria Municipal que alterou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) dos servidores, buscando sua incidência apenas sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração integral, a fim de sanar suposta ilegalidade e evitar o efeito cascata. A decisão recorrida negou a tutela por considerar ausente a prova concreta do perigo de dano e a probabilidade do direito, uma vez que a Portaria assegurou o prazo de 10 dias para a defesa administrativa. O Agravante sustenta a presença dos requisitos, alegando violação ao devido processo legal, decadência administrativa e irredutibilidade de vencimentos, diante da natureza alimentar da verba e do prejuízo iminente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada violação aos princípios do contraditório, da segurança jurídica (decadência administrativa) e da irredutibilidade de vencimentos, em face da alteração da base de cálculo do quinquênio pela Portaria Municipal, é suficiente para configurar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) em sede de cognição sumária; e (ii) saber se a mera alegação de redução remuneratória, sem a apresentação de prova documental que a quantifique de forma imediata e concreta, preenche o requisito do perigo de dano (periculum in mora) para a concessão da tutela provisória de urgência recursal. III. Razões de decidir 3. O poder de autotutela da Administração Pública de rever e anular atos ilegais é um vetor fundamental do Direito Administrativo, mas deve ser compatibilizado com os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e do devido processo legal. 4. A despeito da relevância das discussões sobre a decadência administrativa para a revisão de atos favoráveis e sobre a necessidade de um contraditório prévio e substancial antes da supressão de verba alimentar, o exame da probabilidade do direito na via do agravo de instrumento é de natureza sumária e se mostra inviável sem a instrução probatória adequada. 5. A ausência de comprovação documental mínima e concreta do alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tal como a apresentação de contracheques antes e após a aplicação da Portaria, impede o preenchimento do requisito cumulativo do periculum in mora. 6. A manutenção da remuneração nominal global, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, é premissa que demanda prova robusta de sua violação, o que não foi demonstrado pelo Agravante, prevalecendo a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo no presente momento processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de tutela provisória de urgência que visa suspender ato administrativo de revisão de critério remuneratório se justifica quando o Agravante, a despeito de suscitar relevante debate sobre a legalidade (decadência, contraditório, irredutibilidade), não comprova de forma concreta e inequívoca o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 300; CPC, art. 1.015, I; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 71; Lei nº 9.784/99, art. 54. AC Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8050324-66.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como agravado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora